Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. DEMANDAS IDÊNTICAS. IDENTIDADE DAS PARTES. APRECIAÇÃO SOB A ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário. (REsp 1726147/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

2. Na ação civil pública, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator.

3. Tendo em vista a existência de ação ajuizada anteriormente, a reprodução de ação civil pública, ainda que por associados distintos, configura a litispendência, impondo a extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, inciso V, do CPC.

4. A má-fé não se presume e exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual. Na hipótese dos autos, em que pese a propositura de ações idênticas, não se extrai dos autos intenção maliciosa e ofensiva à dignidade da justiça.

5. Recurso parcialmente provido.